Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720861-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DE MOURA, PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO DECISÃO Indefiro o pedido de manutenção da suspensão do curso processual, à míngua de previsão legal, notadamente porque o Acórdão no RE 905357/RR transitou em julgado em 18.02.2020, conforme informação constante do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF). Concedo ao DISTRITO FEDERAL o derradeiro prazo de dez dias para cumprimento da anterior determinação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito